Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-46.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACIDENTÁRIO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Suspensão determinada após o julgamento do recurso de apelação para se aguardar o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Determinação de sobrestamento para a hipótese dos autos, a ser observado, ademais, em todas as instâncias, independentemente da fase em que o processo se encontre.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACIDENTÁRIO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Suspensão determinada após o julgamento do recurso de apelação para se aguardar o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Determinação de sobrestamento para a hipótese dos autos, a ser observado, ademais, em todas as instâncias, independentemente da fase em que o processo se encontre. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a questão em exame. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000520081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009486-46.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante CLAUDEMIR EMÍLIO DE GODOI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577/50000 - Voto no 17006
2
VOTO No 17006
Embargos de Declaração: 1009486-46.2019.8.26.0577/50000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Claudemir Emílio de Godoi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACIDENTÁRIO TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Suspensão determinada após o
julgamento do recurso de apelação para se aguardar o
julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Determinação de sobrestamento para a hipótese dos autos, a ser
observado, ademais, em todas as instâncias, independentemente
da fase em que o processo se encontre. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022
do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira
suficiente a questão em exame. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em
face do V. Acórdão de fls. 230/238, que negou provimento ao reexame necessário e deu
parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo a concessão do benefício de auxílio-
acidente, com a determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Aresto encerra
obscuridade, pois determinou a suspensão do feito a fim de se aguardar o julgamento do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos pelo STJ, em que pese tenha fixado o termo inicial do
benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, que
ocorreu em 14/06/2014.
Argumenta que a suspensão do processo seria cabível caso
alguma das partes interpusesse recurso especial tratando da matéria relativa ao Tema
862 do STJ, além de que a competência para o sobrestamento do processo é do
Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, consoante o disposto no artigo 1.030, do CPC.
Por tais motivos, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado.
Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577/50000 - Voto no 17006
3
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a oposição do presente recurso.
Isso porque nos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais
no 1.729.555 e 1.786.736, sob o rito dos recursos repetitivos, a Ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a fixação do
termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
artigos 23 e 86 § 2o, da Lei no 8.213/91” (Tema 862 do STJ).
A decisão proferida determinou o sobrestamento de todos
os processos em tramitação pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, que
versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional.
Portanto, contrariamente ao que quer fazer crer o
embargante, a questão em discussão, ou seja, a fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, é semelhante ao caso tratado nos
autos, portanto a decisão que determinou a suspensão do presente feito, até o
julgamento do referido tema, está em consonância com o Recurso Repetitivo.
Diante do exposto, não há vício a ser sanado na decisão
embargada.
Constou do acórdão embargado, in verbis:
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara entende
que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do
benefício temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, o que, no presente caso, corresponde ao dia
14/06/2014 (fls. 128).
Não obstante, é o caso de se reconhecer que estão prescritas as
parcelas vencidas anteriores a 17/04/2014, visto que a demanda
foi proposta em 17/04/2019.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação
do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do
auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577/50000 - Voto no 17006
4
suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados,
devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
(...)
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora concedido
possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão
somente poderá ser desafiada por recursos excepcionais, os quais
não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, fica
confirmada a antecipação de tutela concedida na sentença para
que seja implantado desde logo o benefício de auxílio-acidente.
(fls. 235/237).
Ademais, vale destacar que o sobrestamento determinado
não impede a apreciação de eventuais medidas urgentes e que, no presente caso, houve
antecipação da tutela, confirmada em sede recursal, para determinar a imediata
implantação do benefício.
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão ou afronta à legislação
aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte em seus
embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577/50000 - Voto no 17006
5
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Nuncio Theophilo Neto

Relator